Tribunal: TJSP
Processo: 1024525-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Candidato considerado inapto na fase de exames de saúde por ter vitiligo – Pretensão de afastar a inaptidão e de prosseguir no certame – Admissibilidade – Supremacia do interesse público – Exclusão desarrazoada – Sentença de parcial procedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024525-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado JOÃO GABRIEL VIEIRA FABIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024525-06.2019.8.26.0053 -Voto no 29.699-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1024525-06.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 16a VFP Juíza Maria Fernanda de Toledo Rodovalho.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado:
JOÃO GABRIEL VIEIRA FABIANO.
VOTO No 29.699.1
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO Concurso pú-
blico para o cargo de Soldado PM 2a Classe Candidato conside-
rado inapto na fase de exames de saúde por ter vitiligo Pretensão
de afastar a inaptidão e de prosseguir no certame Admissibilida-
de Supremacia do interesse público Exclusão desarrazoada
Sentença de parcial procedência confirmada Recurso de apelação
desprovido.
Relatório
Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. obriga-
ção de fazer e indenização por danos morais contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando a declaração de nulidade do ato que reprovou candidato no e-
xame médico de concurso para o cargo de Soldado PM 2a Classe, e indenização
por danos morais.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o pedi-
do, 1 para assegurar a participação do candidato no concurso.
Recorre a FESP, pela reforma da sentença; recurso processado e
contra-arrazoado. 2
Recurso distribuído inicialmente à Juíza Substituta em 2o Grau
ISABEL COGAN, foi redistribuído a esta relatoria em razão da sua promoção ao
cargo de Desembargadora.
1 Sentença, fls. 208/213.
2 Recurso de apelação, fls. 216/222; contrarrazões, fls. 224/234.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024525-06.2019.8.26.0053 -Voto no 29.699-JV
3
Fundamentação
Sustenta o autor que se inscreveu em concurso público para o
cargo de Soldado PM 2a Classe (Edital DP-2/321/18), foi aprovado nas primeiras
fases, mas considerado inapto no exame médico, por ter vitiligo , que o incapacita
para o exercício da atividade militar. Pleiteia sua reintegração ao certame e inde-
nização por dano moral.
A sentença acolheu, em parte, o pedido, anulou o ato que ex-
cluiu o autor do concurso e determinou sua reintegração; negou o pedido de in-
denização por dano moral.
Anote-se, de início, que o exame médico constitui etapa do
concurso de ingresso nos quadros da Polícia Militar, e nessa circunstância não tem
caráter punitivo a eliminação de candidato reprovado.
Cumprindo a legislação de regência, o edital de abertura esta-
beleceu como etapa eliminatória do processo seletivo a submissão do candidato a
exame de saúde. 3
O edital do concurso público fixa as regras do certame, aten-
dendo aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, possibilita aos
interessados a participação em igualdade de condições, desde que preenchidos os
requisitos estabelecidos; para a Administração se revela a melhor forma de seleci-
onar os mais qualificados para servir ao Poder Público.
Seu conteúdo vincula a Administração Pública, impondo o de-
ver de observá-lo, porque a discricionariedade administrativa fica limitada à aber-
tura ou não do certame.
3 Edital, fls. 43/46; Anexo E, fls. 75/78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024525-06.2019.8.26.0053 -Voto no 29.699-JV
4
No entanto, exigências ou rigorismos meramente formais de-
vem ser afastados, porque a finalidade do concurso é satisfazer o interesse público
e selecionar os mais qualificados.
Não se questiona a legalidade do edital, mas excluir do certame
candidato apenas porque tem vitiligo ; essa patologia não é contagiosa nem pre-
judica a saúde física e mental, nada que implique em incapacidade para o exercício
da atividade militar; a exclusão por esse motivo não é razoável, não condizente
com o princípio da supremacia do interesse público.
As exigências do edital devem ser cumpridas, mas não podem
ser interpretadas em sua literalidade pura, pois o que a comissão de concurso de-
via saber era se o candidato tinha condições de saúde para o exercício da atividade
policial militar; a eliminação apenas porque tem vitiligo se mostra desarrazoada.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal, inclusive desta Câmara:
“Concurso público. Provimento de cargo de Soldado PM de 2a Classe. Eliminação
no exame médico. Candidata portadora de vitiligo. Pretensão de tornar sem efeito
esse resultado. Cabimento. Aptidão verificada em laudo pericial. Respeito devido
ao princípio da razoabilidade. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça. Recurso
desprovido.” (Apelação Cível 1042294-95.2017.8.26.0053; Relator (a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - 6a
VFP; Data do Julgamento: 07/08/2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público no DP-1/321/18. Ingresso no
cargo de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar Soldado
da Polícia Militar. Exclusão na etapa de Exames Médicos. Candidato portador de
Alopecia e Vitiligo. Pretensão ao reingresso no certame. Possibilidade. Patologias
que não tem o condão de comprometer a capacidade física ou psíquica do candida-
to, conforme anotado em precedente desta 10a Câmara. Observância dos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024525-06.2019.8.26.0053 -Voto no 29.699-JV
5
da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal. Sentença
concessiva da segurança. Manutenção. Recurso voluntário e reexame necessário
não providos.” (Apelação / Remessa Necessária 1059310-28.2018.8.26.0053;
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - 11a VFP; Data do Julgamento: 20/05/2019).
“Apelação cível Concurso público da Polícia Militar Exclusão de candidata na
fase de exame médico por apresentar "vitiligo" Administração possui a prerroga-
tiva de estabelecer parâmetros para o ingresso de servidores em seus quadros res-
peitando os limites legais, desde que não haja qualquer forma de discriminação
Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Sentença de proce-
dência mantida Recurso improvido.” (Apelação Cível 1030650-58.2017.8.26.
0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Públi-
co; Foro Central - 14a VFP; Data do Julgamento: 12/02/2019).
“ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Soldado da Polícia Militar
2a Classe. Exclusão do candidato na fase de exame médico por apresentar "vitiligo"
e "fratura na perna". Previsão no edital. Perícia oficial do IMESC que concluiu pela
aptidão física do autor para o desempenho das funções de policial militar reconhe-
cida. Ato impugnado que extrapola os limites da razoabilidade e da finalidade que
se deve ater a administração pública. Discricionariedade que tem limite na legali-
dade, razoabilidade e proporcionalidade. Atos administrativos, inclusive discricio-
nários, que se sujeitam ao controle jurisdicional. Súmula 473 do E. STF. Decisão
mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível 1034731-50.2017.8.26.0053; Re-
lator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 16a VFP; Data do Julgamento: 10/10/2018).
Em suma, a sentença deve ser confirmada para afastar a exclu-
são e manter o candidato no concurso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024525-06.2019.8.26.0053 -Voto no 29.699-JV
6
Ante o exposto, proponho seja dado provimento ao recurso,
conforme os fundamentos da sentença e do acórdão; arbitrados em primeiro grau
em R$ 5.000,00, elevo os honorários de sucumbência para R$ 6.000,00 (seis mil re-
ais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC; a condenação do autor em honorários
(sucumbência parcial) deverá respeitar a assistência judiciária concedida (fl. 163). É
como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR